Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-38.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001496-38.2023.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[JONATAS DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 060.680.531-13 (APELADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), DIRETORIA DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), Diretor da Agência Central de Inteligência da Policia Militar - CEL PM Ronaldo Roque da Silva (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO E NEGARAM A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, FICANDO COMO REDATOR DESIGNADO, O 2º VOGAL, EXMO SENHOR DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada) E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CANDIDATO AO INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL - FUNDAMENTO EM SUPOSTO ATO DE ILEGALIDADE DO DIRETOR ADJUNTO DA DIRETORIA DA AGENCIA CENTRAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - NEGATIVA DA RECOMENDAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO NO CONCURSO - INFORMAÇÕES NEGATIVAS DO CANDIDATO - INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO DE POLICIAL - POR MAIORIA PROVEU O RECURSO PARA INDEFERIR A SEGURANÇA.

Quando se tratar em matéria de concurso público, o judiciário, não está autorizado adentrar ao mérito do ato administrativo. No entanto, poderá faze-lo excepcionalmente a observar o princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

Havendo informações negativas de grau grave sobre o candidato, cuja a função a ser exercida se mostrar a exigência incondicional de conduta ilibada, como individual e social, deve o judiciário mitigar aquele enunciado.

Logo, com a existência de fatos negativos ao candidato, legitima a recusa pela banca examinadora, inexistindo lesão ao direito líquido e certo, porque o ato administrativo reúne no seu núcleo os princípios escupidos no art. 37 CRF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001496-38.2023.8.11.0041 impetrado por
Jonatas dos Santos Siqueira

concedeu a segurança para determinar a anulação do ato administrativo que considerou o impetrante não recomendado para sua a classificação no exercício do cargo de Soldado PM-MT.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que a sentença proferida pelo juízo a quo, desconsiderou que o apelado “
omitiu informações relevantes à Comissão responsável pelo concurso, cabendo registrar que tal fato é suficiente para excluí-lo do certame, ante a natureza do cargo público que deseja desempenhar
”.

Esclarece que o Edital nº 003/2022/SEPLAG/SESP “
previu expressamente a realização da Investigação Social (com previsão da Ficha de Informações Confidenciais FIC), com caráter eliminatório, tratando-se de uma das fases do concurso em questão
”.

Pontua que o “
Formulário de Investigação Social - FIC preenchido pelo impetrante (exigência prevista no edital do certame item 18.6), não consta que esteve envolvido em ocorrências policiais
” de modo a caracterizar, portanto, omissão de informações.

Afirma que “
a comissão responsável pelo concurso em questão, não desconhece o princípio constitucional da Presunção da Inocência, inexistindo qualquer violação a tal princípio
” na hipótese.

Afiança “
que o Impetrante não cumpriu com as regras do Edital em

referência, não preenchendo todas as condições legais e editalícias para a aprovação no certame,

bem como nomeação e posse no concurso público almejado (face à omissão de informações)
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
, e se reconheça, por via de consequência, a legalidade no ato administrativo que culminou na “não recomendação” do apelado ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 171329827, fl.15).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada rechaçou pontualmente os fundamentos apontados no apelo (Id. 171329835, fl.02).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 177871192).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme art. 1º da Lei nº 12.016/2009 “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.”

O conceito de direito líquido e certo na lição do mestre Hely Lopes Meirelles é:

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança
”. (Mandado de Segurança. 20ª edição. São Paulo: Editora Malheiros. Pág. 35.)

Sobre a matéria em tela, o ilustre Doutrinador Cassio Scarpinella Bueno, assim leciona:

“(...)
O que é fundamental para o mandado de segurança é a possibilidade de prova documental do que alegado e a desnecessidade de produção de outras provas ao longo do procedimento. Nisso – e só nisso – reside a noção de ‘direito líquido e certo
”. (Mandado de Segurança. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. Pág. 13.)

Ressai dos autos, que Jhonatas dos Santos Siqueira participou de concurso público regido pelo Edital nº 003/2022 SEPLAG/SESP/MT para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, após aprovação nas fases iniciais, Segundo o Impetrante ora apelado foi considerado “
não recomendado
” ao cargo, ante a existência de “
Boletim de Ocorrência n.º 2021.28010, natureza dano e ocorrências de natureza diversa
” e “
Certidão de Distribuição de Processo de 1º Grau n.º 7374831 na Terceira Vara Criminal da comarca de Jaciara – MT
”.

Vejamos a integralidade do ato administrativo:

“
Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato JONATAS DOS SANTOS SIQUEIRA,

inscrito no CPF n° 060.680.531-13, foi encontrado o Boletim de Ocorrência n.º 2021.28010, natureza dano e ocorrências de natureza

diversa.

Consta em sua narrativa, que a guarnição da Polícia Militar foi acionada diante de informações que um indivíduo teria ocasionado acidente

de trânsito e evadido do local. Quando a guarnição PM chegou ao local, constatou que um veículo GM Classic, cor branca, Placa DVM 7433

havia colidido na traseira de uma carreta reboque, tipo “boiadeiro”, placa IFJ 7E43, ocasionando dano no para-choque traseiro esquerdo,

para-lama esquerdo e luz de freio do lado esquerdo da carreta.

Também consta na Certidão de Distribuição de Processos de 1º Grau n.º 7374831, do Poder Judiciário de Mato Grosso, emitida em 02/09/2022, que existe processo em desfavor do candidato, tramitando em segredo de justiça, na Terceira Vara Criminal da comarca de Jaciara - MT.

As informações descritas acima, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas: d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes;

g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; k) Existência de registros criminais.

(...)

Tais informações vão de encontro aos requisitos para ingresso nas instituições militares, visto que o próprio julgado preconiza que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas e a Lei Complementar número 555, de 29/12/2014, em seu artigo 11, e incisos, tem como um dos requisitos para ingresso nas instituições militares conduta ilibada por parte dos candidato e ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, o que torna perfeitamente legítima a eliminação de candidatos que figurem em situações comuns ao caso em apreço
”.

Após o ajuizamento do
mandamus
, sobreveio sentença concedendo a segurança para anular o ato administrativo eliminatório.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a eliminação teria se dado em razão da omissão de informações relevantes.

Não prospera a irresignação.

Isso porque, verifica-se que o recorrido informou em sua Ficha de Investigação Social a existência dos fatos tidos como desabonadores identificados pela Comissão de Investigação (Id. 171329759).

Tanto é verdade, que a eliminação do candidato, não se deu em razão da hipotética omissão de informações, mas sim, sob a premissa de que os fatos identificados não se compatibilizavam com o cargo pretendido (Id. 171329782); logo, não há como acolher a tese ventilada pelo Estado de Mato Grosso ora apelante.

Prosseguindo na análise da demanda, sabe-se que o edital é tido como a lei do concurso, de sorte que desatendidas as cláusulas editalícias o candidato haverá de ser inabilitado para o cargo público.

Entretanto, a Administração Pública tem seus atos regidos não só pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a seu turno, proclamam que a atuação deve ocorrer com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.

Sob este viés, a Constituição Federal preconiza que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis àqueles que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo passível de legalidade a eleição dos requisitos específicos e necessários ao exercício das atribuições cometidas a cada cargo público, desde que indicadas expressamente no edital do concurso.

De modo que, qualquer restrição para o acesso a cargo público deve constar em edital de concurso, e ainda, estar prevista em lei formal sob pena de se mostrar ilegítima.

Ocorre que a decisão administrativa adotada encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Isso, porque, o Plenário do STF, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário RE 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte: 1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: “(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente; (2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

A tese fixada no Tema 22, portanto, é no sentido de que, Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Portanto, o que se conclui é que o Supremo Tribunal Federal definiu, como regra, que a existência de
boletins de ocorrência
, inquéritos ou processos penais em curso, não autorizam a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - Rcl: 43482 MG 0103140-63.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/02/2021)

Nesse mesmo sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - CONTRAVENÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – TEMA 22 DO STF - RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Hipótese em que não há notícias nos autos de que tenha havido qualquer condenação criminal em face das infrações apontadas, razão pela qual se revela descabida a desclassificação do impetrante ao argumento de não terem sido preenchidos os requisitos editalícios da idoneidade moral e conduta ilibada, devendo-se, pois, ser mantida a decisão que concedeu liminarmente ao recorrido o direito de participar das demais etapas do certame. (TJMT 10119951520208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO. Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples/] fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF). (TJ-MT 10565927720198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)

Ademais, impositivo declinar que, a meu juízo, a mera aceitação de proposta de Transação penal por parte do candidato, - como no caso da Ação Penal n.º 7374831 que tramitou na Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT -
não importa
em confissão ou reconhecimento judicial de culpa ou dolo no ilícito em penal em questão.

Tal se dá, pois nos termos do art. 76, §4º, §5º e §6º, da Lei nº 9.099/95, a mera adesão ao aludido instituto não importa em condenação ou reincidência, sendo certo que, com o integral cumprimento da obrigação pactuada, decreta-se a extinção da punibilidade, com o consequente arquivamento dos autos.

Vale dizer, se com a efetiva concretização do acordo entabulado, não há sequer condenação na seara criminal, com mais razão ainda há de se rechaçar qualquer eventual “
contraindicação
” ou “
não recomendação
” imputada ao candidato por parte do Administrador Público, sob a premissa de aquiescência no que se refere ao cometimento de ilícito criminal.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já consignou que a simples constatação de existência de Transação Penal anteriormente realizada, não permite que se conclua pela incompatibilidade de conduta ou personalidade para exercício das funções as quais pretende exercer o pretenso futuro servidor.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos a ementa do julgado supracitado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, ‘a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência’ (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019).

Portanto, evidenciada a realização de Transação Penal por parte do candidato, há de prevalecer o princípio da presunção da inocência, de maneira a manter o candidato no prosseguimento do certame.

Sendo assim, tendo em vista que o ato tido como coator, contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese Firmada no tema 22 do Supremo Tribunal Federal, entendo ser evidente a evidente violação ao direito líquido e certo do impetrante, de maneira que a concessão da segurança é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em sede de remessa necesário de sentença,
RATIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE SETEMBRO DE 2023
(SESSÃO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL). O 2º VOGAL (DES. MARCIO VIDAL) AGUARDA.

SESSÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Inicialmente, anoto que, os autos foram retirados da sessão de julgamento do plenário virtual do dia 19 de setembro de 2023, em razão do meu pedido de vista.

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, negou provimento ao recurso, e, em reexame, ratificou a sentença.

Jonatas dos Santos Siqueira impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na sua não recomendação na quinta (5ª) fase do concurso público regido pelo Edital nº 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar.

A decisão administrativa prolatada pela Comissão de Investigação Social que não recomendou Jonatas dos Santos Siqueira na quinta (5ª) fase: investigação documental e funcional, está fundamentada na circunstância de que, “
dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato Jonatas dos Santos Siqueira, inscrito no CPF n° 060.680.531-13, foi encontrado o Boletim de Ocorrência n.º 2021.28010, natureza dano e ocorrências de natureza diversa. Consta em sua narrativa, que a guarnição da Polícia Militar foi acionada diante de informações que um indivíduo teria ocasionado acidente de trânsito e evadido do local. Quando a guarnição PM chegou ao local, constatou que um veículo GM Classic, cor branca, Placa DVM 7433 havia colidido na traseira de uma carreta reboque, tipo boiadeiro, placa IFJ 7E43, ocasionando dano no para-choque traseiro esquerdo, para-lama esquerdo e luz de freio do lado esquerdo da carreta. Conforme relato do proprietário da carreta, estava em sua residência que fica em frente ao local do ocorrido, quando ouviu um barulho de colisão e ao sair para fora de sua residência avistou o veículo Classic colidindo na traseira de sua carreta e o suspeito saindo do veículo e evadindo do local. No local do fato, a genitora do suspeito apresentou-se à guarnição alegando ser ela a condutora do veículo Classic, afirmando que seu filho estava em casa no momento em que ocorreu o acidente. Assim, diante das afirmativas da mãe do suspeito, a guarnição deslocou até a residência onde ele se encontrava,
momento em que afirmou ser o condutor do veículo no momento que ocorreu o acidente e que teria ocasionado propositalmente na tentativa de tirar a própria vida e que ainda havia ingerido bebida alcoólica. Diante da situação foi realizado o exame de alcoolemia constatando a quantidade de 0,34 mg/L de álcool por litro de ar expelido.
O suspeito foi detido, encaminhado ao Hospital Municipal de Jaciara e posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil de Jaciara. Foi encontrado auto de prisão em flagrante, AuPrFl n.º 1000274-02.2021.8.11.0010 - Crimes de Trânsito, pelo crime de Embriaguez ao Volante, tipificado no Art. 306 da Lei n.º 9.503/97, autuado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, referente ao fato narrado no boletim de ocorrência citado acima, o qual foi homologado pela Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Jaciara. Processo arquivado. Também consta na Certidão de Distribuição de Processos de 1º Grau n.º 7374831, do Poder Judiciário de Mato Grosso, emitida em 02/09/2022, que existe processo em desfavor do candidato, tramitando em segredo de justiça, na Terceira Vara Criminal da comarca de Jaciara - MT. As informações descritas acima, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas: d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; k) Existência de registros criminais
” (Id. 171329782).

E com a observância ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 560900/DF, com repercussão geral (Tema 22), a Comissão de Investigação Social concluiu que: “
Tais informações vão de encontro aos requisitos para ingresso nas instituições militares, visto que o próprio julgado preconiza que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas e a Lei Complementar número 555, de 29/12/2014, em seu artigo 11, e incisos, tem como um dos requisitos para ingresso nas instituições militares conduta ilibada por parte dos candidatos e ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, o que torna perfeitamente legítima a eliminação de candidatos que figurem em situações comuns ao caso em apreço.
” (Id. 171329782).

Portanto, constata-se que a não recomendação do candidato Jonatas Dos Santos Siqueira decorreria do mesmo fato veiculado no boletim de ocorrência nº 2021.28010, lavrado em 30 de janeiro de 2021, data do fato constatado pela Sétima Companhia Independente de Polícia Militar de Jaciara (Id. 171329785 – fls. 8/9), o qual foi denunciado como incurso nas penas do artigo 306, §1º, I, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (embriaguez ao volante), cuja ação penal nº 1000597-70.2022.8.11.0010, pendente ainda de sentença, tramita no Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara.

É certo que, ao Judiciário, em matéria de concurso público, admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito do ato administrativo para exame da observância do princípio da legalidade: “
Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 69589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, julgamento em 6 de março de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 15 de março de 2023).

No caso, a circunstância de a ação penal estar suspensa pelo prazo de dois (2) anos, em razão da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
não repercute na esfera administrativa
, uma vez que não se cuida de hipótese de negativa de autoria ou de inexistência do fato.

Assim, a gravidade do fato veiculado no boletim de ocorrência nº 2021.28010, observado que não foi declarado inexistente na ação penal (1000597-70.2022.8.11.0010), em curso no Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara, autorizaria a não recomendação do apelado ao cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visto que há previsão expressa no Edital nº 3, de 5 de janeiro de 2022:

18.9. Na Avaliação serão examinados os atos da vida civil dos candidatos, podendo ser eliminados do concurso quando constatada conduta desabonadora em sua vida pública ou particular, desde que incompatível com a natureza da função policial.

[...]

18.11. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato:

[...]

b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais;

[...]

f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes;

g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar;

[...]

k) Existência de registros criminais;

[...]

18.15. Será considerado NÃO RECOMENDADO, e consequentemente eliminado do concurso sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) não apresentar comportamento irrepreensível; b) não gozar de bom conceito moral e social, necessários ao exercício do cargo; c) prestar informações inverídicas. (Id. 153434683 – fls. 15/16).

E, na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado):

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

[...]

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

[...]

IX - ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida; [...].

A propósito, é de se anotar que, “
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a
cargos sensíveis
, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
[...]
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro
”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1396998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 3 de outubro de 2019).

E, de fato, em 6 de fevereiro de 2020, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 560900/DF, com repercussão geral (Tema 22), fixou a seguinte tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
”

(Tema 22)
.

O acórdão, no ponto de interesse, está assim ementado:
“
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo,
das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da
segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.
” (STF, Tribunal Pleno, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, repercussão geral, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020). [sem negrito no original].

Assim, o simples fato de existir ocorrências em seu desfavor não foi o fundamento para a não recomendação, mas sim a gravidade de sua conduta.

Além disso, não é possível, em sede de mandado de segurança, examinar se o fato imputado ao impetrante, ora apelado, ocorreu ou não, visto que o
mandamus
tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Ademais, enquanto não restar provada a inexistência do fato em pretensão pelo rito ordinário, porquanto, repise-se, o mandado de segurança não se presta a essa finalidade, ao Judiciário não compete ingressar no exame do mérito do ato administrativo para afastar a conclusão da Comissão de Investigação Social quanto ao fato imputado ao candidato, o qual teria sido enquadrado como conduta incompatível com o exercício das atividades de militar.

Em conclusão, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(2º VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 31 DE OUTUBRO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICACAO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, no mandado de segurança nº
1001496-38.2023.8.11.0041
, concedeu a segurança
para determinar a anulação do ato administrativo que considerou o impetrante Jonatas dos Santos Siqueira não recomendado em sua a classificação no exercício do cargo de Soldado PM-MT.

O relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, negou provimento a
o recurso e, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença, ao fundamento, em síntese, de que
o ato coator, ao não recomendar o impetrante na 5ª fase do concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 03/2022, em razão da existência de boletim de ocorrência e ação penal proposta em seu desfavor nome,
“contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese Firmada no tema 22 do Supremo Tribunal Federal, entendo ser evidente a evidente violação ao direito líquido e certo do impetrante, de maneira que a concessão da segurança é medida de rigor”.

Após pedido de vista dos autos, o
saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa divergiu e denegou a segurança, ao fundamento, em síntese, de que
“
o Judiciário não compete ingressar no exame do mérito do ato administrativo para afastar a conclusão da Comissão de Investigação Social quanto ao fato imputado ao candidato, o qual teria sido enquadrado como conduta incompatível com
o exercício das atividades de militar
”
.

O Desembargador Márcio Vidal acompanhou o Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Ante a divergência ocorrida, os autos me vieram para análise do mérito da apelação, por força do art. 942 do CPC.

A eliminação de candidato em concurso público não pautada em sentença condenatória definitiva, demanda situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, não verificada no caso concreto (Tema 22/STF), como informa a simples leitura da prova pré-constituída.

Por efeito, após analisar a matéria controvertida e os votos então proferidos,
não tenho dúvida em acompanhar o entendimento esposado pelo douto relator,
mantendo a sentença concessiva da segurança no caso concreto
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL):

Acompanho a divergência.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão falecimento do des. Luiz Carlos da Costa, fica responsável pela elaboração da ementa o des. Marcio Vidal, que o acompanhou.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024